Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701157-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO DAS FUNERARIAS DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - ASFUNDF, tendo como objeto os artigos 7o e 8o da Lei n.o 2.424/1999 e o artigo 10, § 7o, do Decreto n.o 28.606/2007, por arrastamento – limites objetivos fixados mediante emenda da inicial (ID 14751547), ora acolhida como complemento à petição de ID 13764649. Preliminarmente, assevera estar demonstrada a pertinência temática em relação aos dispositivos questionados, porquanto intrinsecamente vinculados aos seus objetivos institucionais (atividade desempenhada) e ao âmbito distrital. Quanto ao mérito, argumenta que os dispositivos apontados da Lei Distrital n.o 2.424/1999 e do Decreto n.o 28.606/2007, ao atribuírem a natureza de serviço público às atividades desempenhadas pelas funerárias, tornam a sua prestação uma atividade privativa do Poder Público e, por consequência, limitam a atuação das empresas privadas ao enquadramento na condição de Permissionárias, em manifesta desarmonia com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, consagrados na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Constituição Federal. Assevera, portanto, que o ato normativo em destaque imprime insegurança jurídica à atividade, além de expor as empresas prestadoras de tais serviços a prejuízos financeiros. Com tais argumentos, pugna pela concessão de medida cautelar, para suspender a eficácia das disposições normativas impugnadas e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, faz-se necessário registrar a incidência da Lei no 9.868/1999 – que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal – à hipótese vertente, por força de expressa previsão legal, inserta no artigo 8o, §5o, da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, in verbis: “Lei n.o 11.697/2008 Art. 8o [...] § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.” O artigo 12 da Lei no 9.868/1999 estabelece rito específico para o processamento e julgamento de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sempre que verificada a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Para tais situações, a aludida norma prevê, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de o Relator, depois de prestadas as informações e tendo sido colhidas as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, submeter o processo diretamente ao Tribunal. Confira-se: “Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. O procedimento supramencionado, transportado para esta Corte de Justiça, encontra amparo no artigo 146 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. Nesse contexto, verificada a existência de pedido cautelar e em atenção ao caráter essencial do qual se revestem as atividades funerárias, solicito informações, no prazo de 10 (dez) dias, à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em seguida, colham-se as manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator